Tribunal: TCU
Processo: 017.613/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10612/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.613/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlene Alves da Silva (XXX.723.952-XX); Augusto Silva da Paixao (XXX.772.682-XX); Fernando dos Santos Lima (XXX.529.562-XX); Heloisa Cristina Vieira Machado (XXX.540.302-XX); Ideza dos Reis Santos (XXX.725.582-XX); Jeanderson de Sousa Santana (XXX.737.512-XX); Rosilene Ramos Figueiredo (XXX.328.212-XX); Sara Kleila Marturano Carvalho (XXX.727.622-XX); Viviane Campos Costa (XXX.847.202-XX); Wellem de Paula Cardoso Pereira (XXX.610.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.